Tribunal: STF
Processo: AP 1258
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no qual se comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS (Petição STF nº 29301/2024, eDoc 140).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando as seguintes violações:



    18/12/2023: Violação de zona de inclusão (eDoc. 141);



    31/12/2023 : Descarga de Bateria (eDoc. 141);



    08/1/2024: Descarga de Bateria (eDoc. 141);



    13/1/2024: Descarga de Bateria (eDoc. 142);



    10/2/2024 : Violação de zona de inclusão em 18:23:42 (eDoc. 142);



    10/2/2024 : Violação de zona de inclusão em 21:03:42 (eDoc. 142);



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (Petição STF nº 34.350/2024, eDoc. 149):



    “As violações que aparecem nos relatórios apresentados pelo CIME à VEP e encaminhados à esta Suprema Corte, são até o dia 10 de fevereiro de 2024. Ocorre que no dia 23 de fevereiro de 2024, foi apresentada justificativa de outras supostas violações por parte da ré, oportunidade que foi informado que a mesma vinha enfrentando problemas quanto ao aparelho de monitoramento eletrônico, foi inclusive juntado os documentos que comprovam que a ré teve que trocar o aparelho várias vezes por mau funcionamento. Atualmente, quando o relatório de violações do CIME foi enviado a VEP, a ré ainda estava com o aparelho de monitoramento com defeito, tendo em vista que a troca do aparelho foi realizada apenas no dia 23 de fevereiro de 2024, data em que foi protocolada a justificativa e que foi solicitado que o CIME fosse oficiado para esclarecer se o aparelho usado pela ré estava com defeito. De acordo com a resposta apresentada pelo CIME, o aparelho que a ré estava utilizando apresentava falhas, tanto é que no dia 23/02/2024, um agente do CIME informou que a tornozeleira que ela estaisso pode ter acarretado as violações, por pane no sistema ou pane no funcionamento da tornozeleira. Assim, segue em anexo a declaração da substituição do aparelho do dia va usando não estava funcionando adequadamente e que mencionado. Quando questionada a respeito dessas supostas violações, a mesma informa que cumpre fielmente as regras de uso da tornozeleira, pois sabe que o descumprimento pode ocasionar a decretação de prisão preventiva. Portanto, não pode a ré ser prejudicada tendo o risco de ter uma prisão decretada por razão de mau funcionamento do aparelho de monitoramento eletrônico, pois não deu causa as violações alegadas, pois as violações apresentadas são anteriores a data da troca do aparelho. ” 



    Em 04/03/2024, a Central de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal por meio do Ofício Nº 16/2024 - SEAPE/CIME (Petição STF nº 22021/2024, eDoc 131), havia informado que:



    “Em 23/2/2024 o equipamento foi novamente substituído 134971853, pois foi identificada inconstância no envio de dados ao CIME. ”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme noticiado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), o aparelho eletrônico da ré ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS foi substituído no dia 23/0/2024, pois foi identificada inconstância no envio de dados ao CIME. 



    Tenho por procedentes as alegações da ré, pois conforme noticiado pelo CIME, o aparelho utilizado e substituído em 23/2/2024, estava com defeito e e as violações apresentadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Petição STF nº 29301/2024, eDoc 140) ocorreram antes da data de troca do aparelho defeituoso.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente